Tribunal: STF
Processo: HC 214302
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Borges de Castro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos autos do HC nº 726.761/MG, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e 666 dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Sustenta, em síntese: i) aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33 § 4º da Lei de drogas, dizendo presentes os requisitos autorizadores; ii) fixação do regime inicial semiaberto, aludindo à primariedade do paciente, à pena em concreto e ao disposto na Súmulas 718 e 719 do STF.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja reconhecido o tráfico privilegiado, fixado o regime semiaberto e revogada a prisão, determinando-se a expedição de alvará de soltura.



    Examinados os autos. 



    Decido.



    Transcrevo o aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus. Precedentes. 



    2. A decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica em análise mais detalhada dos autos, devendo ser reservada para apreciação após informações e manifestação do Parquet Federal. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o acórdão proferido por aquela Corte encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental não deliberou sobre as teses suscitadas, por tratar-se de recurso voltado contra indeferimento de liminar naquela Corte Superior.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: (HC 132.864-AgR,minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016), entre outros.



    Ainda que assim não fosse, se as instância revisora concluiu que o paciente se dedicava a atividades criminosas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta (Doc. 5). Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas (...) (HC 211577 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/3/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



     2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa” (...) (HC 199895 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 12/8/2021)”.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente